Tribunal: STF
Processo: HC 206048
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.
    Sustenta a parte impetrante, em síntese, que a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto pela sentença condenatória.
    Busca-se, desse modo, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.
    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737/RN, Ministra Cármen Lúcia.
    Ademais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, não assistiria razão ao impetrante.
    É que a incompatibilidade alegada pela defesa já foi superada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, em análise de habeas corpus lá impetrado pelo ora paciente, assim determinou (com meus grifos):
     Ante o exposto, DEFIRO em parte a liminar, tão somente para determinar a compatibilização da prisão com o regime inicial semiaberto pelo estabelecimento prisional, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 
    Esse mesmo entendimento foi adotado pela colenda Segunda Turma desta Suprema Corte em casos fronteiriços (HC 180.957-AgR/MG, Ministra Cármen Lúcia; RHC 166.279/SP, Ministro Gilmar Mendes):
    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. TREZE QUILOS DE MACONHA. CONDENAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DE OFÍCIO PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: RELAXAMENTO DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    (Agravo regimental no habeas corpus n. 193.983, Ministra Cármen Lúcia - com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator